Tribunal: TJMT
Processo: 1030896-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030896-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO THIAGO NATIS PEREIRA - CPF: 378.718.308-64 (PACIENTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), NAIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.796.951-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade concreta dos fatos e o fundado risco de reiteração criminosa, razão pela qual é de se concluir que há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si só, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Danilo Thiago Natis Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis-MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de ameaça e lesão corporal, ocorridos no contexto de violência doméstica.

Sustenta que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, baseando apenas na gravidade genérica inerente ao próprio tipo penal,
em afronta ao princípio da motivação previsto no artigo 315, §2o, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme exige o artigo 312 do CPP, especialmente considerando que o paciente é primário, possui emprego e residência fixa, inexistindo, portanto, o
periculum libertatis
.

Arremata enfatizando que, para a decretação da prisão preventiva, a legislação estabelece como requisito a impossibilidade de aplicação de qualquer medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, §6o, do Código de Processo Penal. Argumenta, ainda, que, na hipótese dos autos, o juízo
a quo
não fundamentou por que seria inviável a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais motivos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (ID. 249891182 - Pág. 2).

As informações de praxe foram prestadas (id. 250846673 - Pág. 5).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID. 252235198 - Pág. 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Como relatado, pretende a impetrante, em síntese,

o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do seu encarceramento cautelar.

Sobressai dos autos que o
juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva,

diante da gravidade concreta dos fatos, além de reiteração criminosa, pois não é a primeira vez que comete a mesma espécie de delito, consoante fragmento da decisão:

“ (...)

Assim, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam, indícios suficientes de existência do crime e de sua autoria, sendo ainda materializado notadamente pelas declarações da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão do indiciado.

Nesse sentido, colhe-se a declaração da vítima Naiane Pereira dos Santos prestada perante a autoridade policial, senão vejamos (
“sic
” ID 172957683):

“QUE mora junto com o suspeito há mais de 07 anos; Que deste relacionamento tiveram 02 filhos gêmeos, que são autistas e estão com 03 anos de idade; Que o suspeito sempre é agressivo com a vítima e com as crianças; Que ele ameaça a vítima de morte, fala que ela está sendo vigiada o tempo todo pelo comando vermelho, que ele colocou câmeras em casa para vigiá-la; Que ele fala que é do comando vermelho e para matar uma pessoa é igual matar porco; Que ele já teve 04 armas de fogo, atualmente ele está sem nenhuma arma, mas que tem vários tipos de faca em casa; Que ele xinga a vítima "vagabunda, desgraça, vai tomar no cú, vadia, biscate, você não presta"; Que ele já agrediu a vítima outras vezes, mas ela nunca registrou boletim de ocorrência; Que o suspeito e a vítima estavam em uma festa; Que por volta das 02:00 horas o suspeito deixou a vítima em casa e foi entregar o veículo que ele pegou emprestado e ficou mais um tempo na festa; Que o suspeito foi brigando no carro com ciúmes da vítima; Que ele dirigiu em alta velocidade; Que o suspeito voltou para casa pegou o carro e saiu provavelmente para comprar drogas; Que o suspeito é usuário de cocaína; Que o suspeito chegou em casa por volta das 04:00 horas continuou com o ciúmes, pressionando a vítima porque ela estava conversando com um senhor que estava sentando na mesma mesa que a vítima; Que o suspeito ficou com ciúmes desse homem; Que a vítima nem conhece esse homem, ele estava sentado com a família na mesma mesa da vítima; Que era uma festa de casamento; Que o suspeito queria saber o que a vítima estava conversando, que ela estava com "caso" com ele; Que ficava falando "fala a verdade, você quer que eu mato ele? quer que eu trago a cabeça dele para você ver?"; Que começou a chover a vítima foi para uma tenda e o suspeito não viu ela, ele começou a falar que ela tinha que ter avisado ele; Que o suspeito tomou banho e foi deitar na cama nu, intimidando a vítima forçando ela a ter relação sexual com ele; Que a vítima levantou, pegou o celular, e estava tentando abrir a porta para ligar para polícia; Que a vítima começou a gritar pro socorro; Que o suspeito começou a desferir vários socos no rosto da vítima, derrubou no chão e com os dois polegares no pescoço da vítima tentou enforcá-la, ela não conseguia falar e nem respirar, que ela só pensava nos filhos e pedia perdão para Deus; que a vítima fez cocô e xixi na roupa e desmaiou; Que depois o suspeito saiu de cima dela; Que estava saindo sangue da boca e do nariz dela; Que o suspeito falava "você fudeu com a nossa vida", "eu vou te matar"; Que a vítima acha que ele iria matá-la e depois se matar; Que o suspeito ajudou a vítima se levantar e ela foi para o banheiro tomar banho e depois foi para o quarto; Que quando chegou no quarto o suspeito estava com uma faca prata ameaçando a vítima de morte; Que o suspeito colocava a faca no pescoço dela e falava "vou te estrangular", perfurar seu rim, deixá-la paraplégica"; Que o suspeito também falou que iria matá-la, colocar no carro e jogar no rio vermelho; Que o suspeito com a faca apontada para vítima, ficava perguntado o que ela estava conversando com o homem, porque eles estavam rindo; Que a vítima estava com muito medo e com sono e falava para ele "desculpa, eu estava errada"; Que o suspeito cochilou com a faca na mão; Que a vítima tentou sair, mas ele não tinha dormido profundamente e puxou ela para cama de volta; Que quando ela viu que ele estava dormindo profundamente, saiu do quarto devagar, vestiu a roupa, pegou a bolsa, celular, saiu de casa, trancou ele lá dentro e ligou para polícia; Que a vítima tem muito medo dele, que ele a ameaça, falando que ela é vigiada o tempo todo; Que ele tem muito ciúmes; Que ela já tentou separar várias vezes e ele não aceita; que ele fala que todo relacionamento tem altos e baixos que é só uma fase; Que perguntado se tem testemunhas, respondeu que estava só os dois em casa; Que a vítima está com lesão no maxilar, boca, cabeça, olhos, ombro, pescoço; Que a vítima está com muito medo dele sair da cadeia e matá-la, pois ele sempre fala que para matar gente é igual matar um porco; Que deseja as medidas protetivas;”

Diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se pode chamar de
“fumus comissi delicti”
, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória.

Quanto ao
periculum libertatis,
importa consignar que de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do
modus operandi
perpetrado pelo flagrado, haja vista ter agredido a vítima fisicamente com socos no rosto, além de derrubá-la ao chão e enforcá-la com os dois polegares, fazendo com que ela não conseguisse respirar, vindo a urinar e defecar nas vestes, desmaiando logo em seguida.

Ressalta-se ainda, que conforme declarações da própria vítima, não seria a primeira vez que sofre violência doméstica praticada pelo custodiado, sendo sempre ameaçada de morte, o que revela o risco na conduta do flagranteado e a imprescindibilidade de preservar a integridade da ofendida.

Desse modo, entendo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a mais adequada, ante elementos concretos obtidos perfunctoriamente, a periculosidade do agente, o que demonstra o risco à vítima, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. (...).

E muito embora a Defesa do custodiado afirme que ele seja merecedor da concessão da liberdade pelo fato de ter bons predicados pessoais, assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. (...).

Por fim, assevero que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.

Desta feita, presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante apresentado e, conforme a inteligência do art. 310, inciso II, do CPP, por entender estarem presentes os requisitos necessários,
CONVERTO
a custódia em flagrante do flagrado
DANILO THIAGO NATIS PEREIRA
, devidamente qualificado, em
PRISÃO PREVENTIVA
. (...)”.
Id. 249167190 - Pág. 63.

Posteriormente, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, §13o, e 147, §1o, ambos do Código Penal, com a aplicação das disposições da Lei no 11.340/2006.

Como se observa, ao contrário do alegado na inicial, o fundamento da garantia da ordem pública está devidamente justificado, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, evidenciada pelo
modus operandi
do delito,
consistente em agredir fisicamente a vítima com socos no rosto, derrubá-la ao chão e enforcá-la com os dois polegares, provocando asfixia que resultou em perda involuntária do controle corporal, levando-a a urinar e defecar nas vestes, culminando em seu desmaio.

Ademais, o Juízo de origem frisou que a vítima já havia sido agredida em outras ocasiões e, em depoimento prestado à autoridade policial, afirmou estar
"com muito medo dele sair da cadeia e matá-la, pois ele sempre fala que para matar gente é igual matar porco
". Tal circunstância evidencia a situação de vulnerabilidade da vítima em relação ao paciente, demandando uma atuação estatal mais robusta para assegurar a proteção de sua integridade física e psicológica.

Assim, a gravidade das condutas imputadas, evidenciada pela agressividade exacerbada, justifica a decretação da prisão preventiva, mostrando-se insuficiente, por conseguinte, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, já que ele ameaçou a vítima com o emprego de arma branca. (...).

(AgRg no RHC n. 190.426/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Portanto, a medida está devidamente justificada e deve ser mantida.

Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si só, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025